Tribunal: TJES
Processo: 5001132-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO MAIA LAPERRIERE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUTORIZADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA DE MULTA. PARCELAMENTO OPORTUNIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora tenha o magistrado de origem fundamentado a decisão de forma concisa e, utilizando-se da técnica
per relationem
, não há nulidade a ser reconhecida, já que a pretensão foi devidamente enfrentada e rechaçada, não importando, portanto, à Defesa, qualquer prejuízo para compreensão de seu teor e interposição de recurso.

2. O artigo 50 do Código Penal e o artigo 169 da Lei de Execução Penal autorizam o parcelamento do valor da pena de multa, quando as circunstâncias revelem que o apenado não tem condições econômicas para o seu adimplemento de forma integral, sendo tal entendimento extensível à prestação pecuniária (art. 687, II do CPP).

3. Considerando a natureza sancionatória da pena de multa e da prestação pecuniária, aplicadas em
decisum
transitado em julgado, e que o agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com os respectivos pagamentos na forma como autorizada pelo magistrado de origem, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO MAIO LAPERRIERE
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 2000704-73.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de pagamento da prestação pecuniária e da multa criminal, em parcelas mensais, de, no máximo, R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, a defesa alega, inicialmente, a nulidade do
decisum
em razão da utilização da fundamentação per relationem.

Assevera, também, que o agravante é hipossuficiente para a quitação dos valores devidos, a título de prestação pecuniária e pena de multa, nos termos como determinado pelo juízo de origem (o pagamento da pena de prestação pecuniária em 10 (dez) vezes e mantendo o parcelamento da pena de multa em 3 (três) vezes).

Aponta que o agravante recebe, atualmente, um salário comercial no Berçário e Creche Eureka LTDA (R$ 1.409,61) e que está assistido por advogado de forma gratuita, conforme declaração
pro bono
acostada aos autos.

Requer, portanto, que o recurso seja provido “a fim de que seja atualizado os valores relativos à prestação pecuniária e a multa criminal, sendo divididos em parcelas mensais, de no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que corresponde a quase metade do salário comercial recebido pelo agravante no Berçário e Creche Eureka LTDA (contracheque seq. 137.3), a fim de não comprometer completamente o seu sustento e de sua família.”

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO MAIO LAPERRIERE
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 2000704-73.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de pagamento da prestação pecuniária e da multa criminal, em parcelas mensais, de, no máximo, R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, a defesa alega, inicialmente, a nulidade do
decisum
em razão da utilização da fundamentação
per relationem
, fora dos padrões autorizados pelos Tribunais Superiores.

Assevera, também, que o agravante é hipossuficiente para a quitação dos valores devidos, a título de prestação pecuniária e pena de multa, nos termos como determinado pelo juízo de origem (o pagamento da pena de prestação pecuniária em 10 (dez) vezes e mantendo o parcelamento da pena de multa em 3 (três) vezes).

Aponta que o agravante recebe, atualmente, um salário comercial no Berçário e Creche Eureka LTDA (R$ 1.409,61) e que está assistido por advogado de forma gratuita, conforme declaração
pro bono
acostada aos autos.

Requer, portanto, que o recurso seja provido “a fim de que seja atualizado os valores relativos à prestação pecuniária e a multa criminal, sendo divididos em parcelas mensais, de no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que corresponde a quase metade do salário comercial recebido pelo agravante no Berçário e Creche Eureka LTDA (contracheque seq. 137.3), a fim de não comprometer completamente o seu sustento e de sua família.”

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Pois bem.

A título de contextualização, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada que o agravante foi condenado em duas ações penais,
in casu:

I. ação penal n.
0010285-14.2014.8.26.0050
, incurso nas sanções dos artigos 171 e 172 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo) e ao
pagamento de 30 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

II. a ação penal n.
0010789-05.2017.4.02.5001
pela prática do crime sediado no artigo 1º, I e II da Lei n. 8.137/90, tendo sido aplicada uma pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e
prestação pecuniária no valor de R$ 25.000,00
)
e ao pagamento de 60 dias-multa, no valor unitário de R$ 150,00;

Consta do caderno processual eletrônico Sistema Eletrônico de Execução Unificada que houve unificação da pena (mov. 88.1), que o agravante está cumprindo a prestação de serviço à comunidade e que adimpliu o valor da prestação pecuniária relativa ao feito 0010285-14.2014.8.26.0050.

Contudo, até a presente data não houve a quitação das penas de multas arbitradas nas respectivas ações penais (30 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e 60 dias-multa, no valor unitário de R$ 150,00), e nem a prestação pecuniária (R$ 25.000,00, valor na data de 06/12/2018 a ser atualizado na data do pagamento), relativamente a ação penal n. 0010789-05.2017.4.02.5001.

Devo consignar que, na decisão proferida no Id. 269.1, o magistrado de origem possibilitou
o pagamento da pena de prestação pecuniária em 10 vezes e mantendo o parcelamento da pena de multa em 3 vezes.

E a insurgência do agravante é sobre esse parcelamento, pretendendo, neste recurso, a reforma do
decisum
, para que os valores relativos à prestação pecuniária e à pena de multa sejam divididos em parcelas mensais, de no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem maiores delongas, antes de analisar a pretensão da defesa propriamente dita, devo consignar que, embora tenha o magistrado de origem fundamentado a decisão de forma concisa e, utilizando-se da técnica
per relationem
, não há nulidade a ser reconhecida, já que a pretensão foi devidamente enfrentada e rechaçada, não importando, portanto, à Defesa, qualquer prejuízo para compreensão de seu teor e interposição de recurso.

Dito isso, o artigo 50 do Código Penal e o artigo 169 da Lei de Execução Penal autorizam o parcelamento do valor da pena de multa, quando as circunstâncias revelem que o apenado não tem condições econômicas para o seu adimplemento de forma integral, sendo tal entendimento extensível à prestação pecuniária (art. 687, II do CPP).

Nesse sentido, vide: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.000.956/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023; AgRg no AREsp n. 2.340.649/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.

Contudo, dos elementos constantes dos autos, não vejo razão para modificar o parcelamento já autorizado pelo magistrado de origem,
in casu
,
o pagamento da pena de prestação pecuniária em 10 vezes e a pena de multa em 3 vezes.

A despeito de constar nos autos que o agravante está sendo assistido por advogado de forma gratuita, conforme declaração
pro bono
acostada aos autos, datada de 24/04/2023, em que constam os advogados Dr. Rafael Freitas de Lima - OAB/RJ nº 140402 e OAB/ES n. 16.421 -, Dra. Mariah Sartorio Justi - OAB/ES nº 26.136 e Dra. Larah Brahim Duarte dos Santos - OAB/ES sob nº 32.290, é possível extrair que o substabelecimento aos causídicos se deu, em 31/10/2022, com reservas de poderes, tendo, inclusive, o causídico Dr. Frederico Luis Schaider Pimental (OAB/ES n. 24.514) representado o agravante durante considerável lapso temporal, inclusive, durante a pandemia virótica (Covid-19), momento em que a tese de insuficiência econômica já era debatida nos autos.

Do mesmo modo, a tese da defesa quanto ao fato de ser irrelevante que o agravante resida em bairro nobre da capital (apartamento 4 quartos, sendo 3 suítes, na rua Joaquim Lírio, 237, esquina com a Chapot Presvot, Praia do Canto, Vitória/ES), já que o imóvel é bem de família e com algumas restrições, não se sustenta.

Isso porque a certidão de ônus acostada aos autos é datada de 16/08/2021, não se prestando a verificar a atual situação econômica do agravante, revelando, ao contrário,
que ele detinha poder econômico para custear despesas ordinárias do imóvel de luxo.

Ademais, conforme manifestação ministerial (mov. 162.2) “na pesquisa em pesquisa na rede social Linkedin, o apenado aparece como gerente administrativo de uma empresa. Por último, na consulta ao sistema da PANDORA em anexo, verifica-se que tanto a creche que o executado informa que trabalha, como a empresa que é gerente administrativo, pertencem a sua esposa. Logo, a afirmação de que é apenas um funcionário de creche é, no mínimo, duvidosa.”

Nesse cenário, tendo em vista a natureza sancionatória da pena de multa e da prestação pecuniária, aplicadas em
decisum
transitado em julgado, e que o agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com os respectivos pagamentos na forma como autorizada pelo magistrado de origem, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.